Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RMC. REGULARIDADE DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1061 DO STJ E ART. 429, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade do contrato de crédito consignado e afastou a devolução em dobro dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A embargante alega omissão na análise do Tema 1061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada, e do art. 429, II, do CPC, que determina o ônus da prova para quem produziu o documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou exaustivamente os elementos dos autos e constatou a validade das assinaturas nos documentos contratuais apresentados, afastando a aplicação do Tema 1061 do STJ. Os embargos não se prestam para rediscutir matéria já decidida, inexistindo contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.